Tribunal: STF
Processo: RE 90863
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-04
Data de publicação: 1979-05-04

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PRESTADOS A
EMPRESA DE ENGENHARIA FERROVIARIA S.A. - ENGEFER, SUBSIDIARIA
DA REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. E, COMO ESTA, CONCESSIONARIA
DE SERVIÇOS PUBLICOS. ISENÇÃO ASSEGURADA PELO ART. 11 DO DECRETO-LEI
N. 406/68, NA REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 22/74.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.